Tribunal: TJES
Processo: 5001420-16.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001420-16.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA MORAES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001420-16.2021.8.08.0035

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO;

Recorrido: ANA LÚCIA MORAES;

V O T O S

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS ACUMULADOS E PARCELAMENTO.

PARTE AUTORA QUE PEDIU PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A ACEITAR RECEBER SEUS DÉBITOS DE FORMA PARCELADA DE ACORDO COM SUAS CONDIÇÕES. JUÍZO DE ORIGEM QUE REJEITOU O PEDIDO DE IMPOR PARCELAMENTO À PARTE REQUERIDA, PORÉM A CONDENOU EM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, PROIBINDO QUE SEJA SUSPENSO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM DÉBITOS PARCELADOS, OU DE CONSUMOS ANTERIORES AO MÊS ATUAL.

QUANTO AO PEDIDO CONTRAPOSTO ENTABULADO PELA RECORRENTE PARA COBRAR DÉBITOS EM ABERTO, JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB ALEGAÇÃO DE QUE A REQUERIDA É S/A, E NÃO PODE POSTULAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS NO POLO ATIVO.

QUANTO À OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POIS JÁ CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA NO SENTIDO DE QUE A SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL SÓ PODE SER REALIZADA COM BASE EM INADIMPLEMENTO DE FATURA ATUAL, RELATIVA AO MÊS DE CONSUMO. NÃO MERECE REPAROS A SENTENÇA NESTE PONTO.

NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO CONTRAPOSTO, ENTENDO QUE ASSISTE RAZÃO À RECORRENTE NO QUE DIZ RESPEITO A CONHECER DO PEDIDO E JULGÁ-LO NO MÉRITO, COMO PREVISTO NO ENUNCIADO 31, DO FONAJE. A RESTRIÇÃO CONTIDA NO ART. 8º, DA LEI Nº 9.099/95 NÃO SE ESTENDE À FACULDADE DO ART. 31, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA. PARA A FORMULAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO BASTA A QUALIDADE DE RÉU, CONTESTANTE, E A FUNDAMENTAÇÃO NOS MESMOS FATOS OBJETO DA CONTROVÉRSIA PRINCIPAL.

ADMITIDO O PEDIDO CONTRAPOSTO, NO MÉRITO, TODAVIA, ENTENDO QUE DEVA SER JULGADO PROCEDENTE EM PARTE, POIS A RECORRENTE NÃO TROUXE SEQUER AS FATURAS QUE FUNDAMENTAM SEU CRÉDITO, NEM QUAISQUER OUTROS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, ÔNUS QUE LHE COMPETIA. AS TELAS SISTÊMICAS NÃO SÃO SUFICIENTES SEQUER A DEMONSTRAR COM PRECISÃO O MONTANTE DEVIDO, MORMENTE EM FACE DA CONTROVÉRSIA INICIAL. DESTARTE, O PLEITO DEVE SER ACOLHIDO APENAS ATÉ O LIMITE DO DÉBITO CONSIDERADO INCONTROVERSO, QUE É AQUELE CONFESSADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL, ISTO É, DE R$ 4.673,76.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, SENTENÇA REFORMADA PARA CONHECER O PEDIDO CONTRAPOSTO ENTABULADO PELA RECORRENTE E JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO A PARTE AUTORA A PAGAR À REQUERIDA A QUANTIA DE R$ 4.673,76, CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DE JUROS LEGAIS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, CONFORME OS ÍNDICES PRATICADOS PELA CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO.

SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

Fabiano Cuzini Scarpini

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Dra. Inês Vello Corrêa

Em que pese o brilhante entendimento da magistrada relatora, entendo, no presente caso, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, pelos motivos que passo a expor.

No presente caso, no tocante a obrigação de não fazer, deve ser mantida na íntegra a sentença proferida pelo juízo a quo, na medida em que a jurisprudência é uníssona no sentido de que a suspensão do serviço só pode ser realizada se for tiver como base fatura atual, relativa ao mês de consumo.

Outrossim, quanto ao pedido contraposto formulado pela recorrente, compartilho do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, uma vez que o acesso de pessoas jurídicas ao microssistema dos juizados especiais deve obedecer as limitações impostas pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Inobstante, nos termos do ENUNCIADO FONAJE Nº 135, “O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Ademais, a Lei Complementar nº 123/2006 instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ela prevê, no art. 74, a possibilidade de propositura perante o Juizado Especial, em sintonia ao art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95. No art. 3º, I, a mesma lei define que no caso da microempresa, é necessário para a configuração que receba receita bruta de até R$ 360.000,00.

No caso dos autos, a concessionária ré não se enquadra na condição de ME ou EPP, o que afasta a sua legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda. Logo, cumpre reconhecer que há carência de ação, quanto ao pedido contraposto, de modo que, em relação a ele, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Sendo assim, divirjo do voto preferido, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente